Tribunal: STJ
Processo: 0807958-40.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163451 - CE(2024/0300340-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES FEITOSA DE CASTRO
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA
COISA JULGADA. TEMA N. 1075 DO STF. INAPLICABILIDADE PARA
AMPLIAR OS LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO COLETIVA.
REVISÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, o cumprimento de sentença fundado em título judicial
decorrente de ação civil pública que condenou o INSS a revisar benefícios
concedidos entre
e
com a inclusão do IRSM de
março/1994
fevereiro/1997
39,67%, julgado extinto por ilegitimidade ativa.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo interposto
pela parte Exequente, ao fundamento de que o título executivo limita seus
efeitos aos beneficiários vinculados à Gerência Executiva de Manaus,
enquanto o benefício do apelante está vinculado a agência em Fortaleza/CE,
situando-se fora dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
3. Inocorrente a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e fundamentado as
questões essenciais, concluindo pela ilegitimidade ativa e pela
impossibilidade de ampliar os limites subjetivos da coisa julgada, mesmo
após o Tema n. 1075 do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão, em recurso especial, dos limites subjetivos fixados no
título coletivo demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
a esta Corte. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Ainda que as sentenças coletivas produzam efeitos
,
erga omnes
sua eficácia está adstrita aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido, considerada a extensão do dano e a natureza dos interesses
metaindividuais. Precedentes. Óbice da Súmula n. 83 do STJ.
6. No que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 924 e 925 do Código
de Processo Civil, o acórdão recorrido, apesar da análise genérica da tese da
ausência de intimação da autarquia previdenciária, concluiu que são
aplicáveis as regras gerais previstas no Código de Processo Civil às
Documento eletrônico VDA55947175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 556cc82f-af34-491c-a99f-5c07660ff4b4

execuções de sentença contra a Fazenda Pública. Contudo, a parte recorrente
não suscitou a questão nos seus embargos de declaração, pelo que carece o
recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 556cc82f-af34-491c-a99f-5c07660ff4b4

RECURSO ESPECIAL No 2163451 - CE(2024/0300340-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES FEITOSA DE CASTRO
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA
COISA JULGADA. TEMA N. 1075 DO STF. INAPLICABILIDADE PARA
AMPLIAR OS LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO COLETIVA.
REVISÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, o cumprimento de sentença fundado em título judicial
decorrente de ação civil pública que condenou o INSS a revisar benefícios
concedidos entre
e
com a inclusão do IRSM de
março/1994
fevereiro/1997
39,67%, julgado extinto por ilegitimidade ativa.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo interposto
pela parte Exequente, ao fundamento de que o título executivo limita seus
efeitos aos beneficiários vinculados à Gerência Executiva de Manaus,
enquanto o benefício do apelante está vinculado a agência em Fortaleza/CE,
situando-se fora dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
3. Inocorrente a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e fundamentado as
questões essenciais, concluindo pela ilegitimidade ativa e pela
impossibilidade de ampliar os limites subjetivos da coisa julgada, mesmo
após o Tema n. 1075 do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão, em recurso especial, dos limites subjetivos fixados no
título coletivo demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
a esta Corte. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Ainda que as sentenças coletivas produzam efeitos
,
erga omnes
sua eficácia está adstrita aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido, considerada a extensão do dano e a natureza dos interesses
metaindividuais. Precedentes. Óbice da Súmula n. 83 do STJ.
6. No que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 924 e 925 do Código
de Processo Civil, o acórdão recorrido, apesar da análise genérica da tese da
ausência de intimação da autarquia previdenciária, concluiu que são
aplicáveis as regras gerais previstas no Código de Processo Civil às
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

execuções de sentença contra a Fazenda Pública. Contudo, a parte recorrente
não suscitou a questão nos seus embargos de declaração, pelo que carece o
recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DE LOURDES FEITOSA
DE CASTRO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO no julgamento do Apelação Cível n. 0807958-40.2021.4.05.8100, assim
ementado (fls. 443-444):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA
EXTINTIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TITULO EXECUTIVO QUE DEFERIU
A REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE 1994 A FEVEREIRO
DE 1997, QUE SE ENCONTREM EM QUALQUER AGÊNCIA VINCULADA À
GERÊNCIA EXECUTIVA DE MANAUS. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE.
BENEFÍCIO VINCULADO À AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM
APELAÇÃO IMPROVIDA.
FORTALEZA/CE.
1. Na origem, o cumprimento de sentença, fundado em título judicial
decorrente de ação civil pública que condenou o INSS a revisar benefícios
concedidos entre
e
com a inclusão do IRSM de 39,67%,
março/1994
fevereiro/1997
foi extinto em primeiro grau por ilegitimidade ativa, decisão mantida pelo Tribunal
Regional ao fundamento de que o título executivo limita seus efeitos aos
beneficiários vinculados à Gerência Executiva de Manaus, enquanto o benefício do
apelante está vinculado a agência em
situando-se fora dos limites
Fortaleza/CE,
objetivos e subjetivos da coisa julgada. O acórdão consignou que o Tema n.
embora declare a inconstitucionalidade do
da
1.075/STF,
art. 16
Lei 7.347/1985,
não autoriza a ampliação indevida dos limites subjetivos da decisão coletiva, e que a
utilização dos arts. 924 e 925 do CPC na execução contra a Fazenda Pública não
configura nulidade, por se tratar de aplicação das regras gerais do processo de
execução.
2. Inocorrente a alegada negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de
origem enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões essenciais,
concluindo pela ilegitimidade ativa e pela impossibilidade de ampliar os limites
subjetivos da coisa julgada, mesmo após o Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal.
3. A revisão, em recurso especial, dos limites subjetivos fixados no título
coletivo demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado (Súmula n. 7
do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
4. Ainda que as sentenças coletivas produzam efeitos erga omnes, sua
eficácia está adstrita aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido,
considerada a extensão do dano e a natureza dos interesses metaindividuais (AgInt
no
Segunda Turma, DJe
. Incidência da Súmula
AREsp n. 1.463.991/GO,
14/2/2020)
n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

5. É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral,
Tema 1.075, declarou a inconstitucionalidade do
da
alterada
art. 16
Lei 7.347/1985,
pela
que limitava os efeitos da sentença proferida em sede de ACP
Lei 9.494/1997,
aos limites da competência territorial do órgão prolator.
6. No entanto, a interpretação do referido julgado não pode levar a uma
conclusão que subverta a própria decisão judicial, ampliando indevidamente os
limites subjetivos da coisa julgada. Precedente da 4a Turma: (PROCESSO:
08086304820214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL
VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 25/10/2022)
7. Finalmente, no que se refere à alegação de que a sentença seria nula -
por ter extinguido a execução com base nos arts. 924 e 925 do CPC, que baseiam o
procedimento para as execuções em geral, e não utilizado os artigos específicos
referentes ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública -, cabe ressaltar
que à execução de sentença contra a Fazenda Pública são aplicáveis as regras gerais
previstas no Código de Processo Civil às execuções, aí estando incluídas as
referentes à extinção do processo de execução.
8. Apelação improvida. Ausente condenação em honorários advocatícios,
descabe sua majoração.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 478-481).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a)
do Código de Processo Civil – omissão do acórdão
art. 1.022, inciso II,
quanto ao conteúdo do Tema n. 1075 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao acórdão
paradigma do Tribunal Regional Federal da 4a Região citado na apelação e quanto à
alegada violação aos princípios constitucionais indicados;
b) arts. 927, inciso III, e 928, inciso II, do Código de Processo Civil – não
observância do entendimento firmado em repercussão geral no RE n. 1101937 (Tema n.
1075 do STF); e
c) arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil – aplicação indevida das regras
gerais de extinção da execução em lugar do rito específico do cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, inclusive com alegação de ausência de intimação do INSS para
impugnar.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reconhecer as
violações apontadas, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
manifestação expressa sobre as questões omitidas e observar o rito legal aplicável, bem
como a inversão do ônus da sucumbência (fls. 489-505).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 508-514.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 539-540).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

VOTO
Na origem, cumprimento de sentença, oriundo da existência de título judicial
formado na ação civil pública, que condenou o INSS a revisar a RMI dos benefícios
concedidos entre março de 1994 e fevereiro de 1997, com inclusão do IRSM de 39,67%,
e a pagar as diferenças decorrentes, destacando que o benefício originário e a pensão por
morte subsequente não foram revisados. Sustenta a competência do foro do domicílio do
beneficiário, conforme tese firmada no Tema n. 480 do Superior Tribunal de Justiça,
e afirma a eficácia nacional da decisão coletiva, à luz do Tema n. 1075 do Supremo
Tribunal Federal. No primeiro grau, foi extinta a execução por ilegitimidade ativa.
O Tribunal Regional negou provimento à apelação do segurado, porque o
título judicial limita seus efeitos aos beneficiários vinculados à Gerência Executiva de
Manaus, ao passo que o benefício da apelante está vinculado à Agência Previdência
Social em
situando-se, portanto, fora dos limites objetivos e subjetivos da
Fortaleza/CE,
coisa julgada.
Além disso, consignou-se que o Tema n. 1.075 do Supremo Tribunal Federal,
embora declare a inconstitucionalidade do
da
não autoriza a
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
ampliação indevida dos limites subjetivos da decisão coletiva, e que à execução de
sentença contra a Fazenda Pública aplicam-se as regras gerais do Código de Processo
Civil, inexistindo nulidade pela utilização dos arts. 924 e 925.
Preliminarmente, quanto à violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
não procedem os argumentos de que o Tribunal de origem não enfrentou, de modo
fundamentado, os pontos alegadamente controvertidos, pois, nos acórdão, constou a
seguinte motivação (fl. 442):

Do atento exame dos autos, se observa que a parte autora (apelante)
pretende executar o título executivo constituído na Ação Civil Pública no
2003.32.00.007658-8, ajuizada em Manaus-AM, que julgou "procedente o pedido
do Ministério Público Federal, confirmando a liminar concedida para determinar ao
INSS que promova a revisão da Renda Mensal Inicial dos benefícios
previdenciários concedidos no período de 1994 a fevereiro de 1997, que se
encontrem em qualquer agência vinculada à Gerência Executiva de Manaus, a fim
de considerar o valor integral do IRSM (39,67%), referente ao mês de fevereiro de
1994 para a correção do salário-de-contribuição"; e condenou o INSS "a
implementar a nova renda mensal dos benefícios, bem como a pagar as diferenças
decorrentes deste recálculo, observada a prescrição quinquenal".
Ocorre que, no caso, a apelante não tem legitimidade para promover o
cumprimento do referido título, visto que, seu benefício previdenciário (NB
1002393164), apesar de concedido dentro do período informado no título (DIB
, não se encontra vinculado Gerência Executiva de Manaus, e sim à
01/07/1996)
Agência Previdência Social em
- APS Aldeota.
Fortaleza/CE
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral,
Tema 1.075, declarou a inconstitucionalidade do
da
alterada
art. 16
Lei 7.347/1985,
pela
que limitava os efeitos da sentença proferida em sede de ACP
Lei 9.494/1997,
aos limites da competência territorial do órgão prolator.
No entanto, a interpretação do referido julgado não pode levar a uma
conclusão que subverta a própria decisão judicial, ampliando indevidamente os
limites subjetivos da coisa julgada.

Como se percebe, ao contrário da tese defendida pela parte ora recorrente, o
Tribunal de origem asseverou que a parte Exequente não tem legitimidade para executar
a Ação Civil Pública de Manaus, pois seu benefício está vinculado a agência no Ceará,
fora da abrangência territorial da decisão original. O Tema n. 1.075 do STF, que amplia
os efeitos territoriais da sentença em ACP, não autoriza a extensão subjetiva a benefícios
de outras regiões.
Logo, constata-se que a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC não
merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia
dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os
argumentos relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão
recorrido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.655.010/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.035.216/RN,
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
12/11/2024,
)
19/11/2024.

Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022,
AREsp n. 1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Ademais, em relação ao mérito, violação dos arts. 927, inciso III, e 928, inciso
II, do Código de Processo Civil, a pretensão recursal consiste no aferimento dos limites
subjetivos da coisa julgada através da revisão da interpretação do teor do título executivo
judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático
probatório juntado aos autos, incabível em sede de recurso especial. Logo, incide o óbice
da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial).
A título ilustrativo:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
X - Ainda quanto à limitação subjetiva do título executivo, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a conclusão a que
chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos
autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1777064/PR,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
24/05/2021,
AgInt no AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE
01/07/2021;
AREsp 1548963/RS,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
03/05/2021,
06/05/2021.
XI - No tocante à alegada ofensa à coisa julgada, a análise recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula
n. 7, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt
nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.754.405/SC,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/6/2023,
3/7/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.029.698/SP,
julgado em
DJe de
16/5/2023,
27/6/2023.
[...]
XIII - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.166.453/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
14/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA.
EXISTÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do § 1o, do e da Súmula 182 do STJ, o art. 1.021, CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. O STJ, seguindo a orientação do STF, entende que o sindicato, na
qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses da categoria que representa, independentemente de autorização
expressa ou relação nominal, a qual só é exigida das associações, porque atuam na
condição de representantes.
3. O STJ já se manifestou no sentido de que, caso a sentença coletiva não
tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda
da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os
filiados.
4. Hipótese em que a revisão do entendimento do aresto hostilizado no
tocante a efetivamente haver limitação subjetiva imposta pela sentença esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão
com base na realidade fático- probatória dos autos.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.119.899/SE,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
27/9/2024.

Além disso, observa-se que o acórdão recorrido, ao definir claramente os
beneficiários abrangidos pela ação civil pública no título executivo já transitado em
julgado, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo esse entendimento, sentença proferida em Ação Civil Pública que trata de
direitos individuais homogêneos não tem sua eficácia restrita a barreiras geográficas,
mas, sim, delimitada pelos aspectos objetivos e subjetivos da decisão, considerando-se
sempre a dimensão do dano e a natureza dos interesses metaindividuais em questão.
Confira-se o seguinte julgado:

Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITES DA COISA JULGADA
FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 16 DA LEI N. 7.347 /1985; 81,
III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 103, III, DO CDC. EFEITOS ERGA OMNES.
LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DECISÃO. SERVIDORES NÃO
ABARCADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Apesar de os títulos judiciais formados em ações coletivas tratando de
direitos individuais homogêneos possuírem efeitos erga omnes, conforme os arts. 16
da
81, III e parágrafo único, e 103, III, do CDC, a eficácia da
Lei n. 7.347/1985;
sentença está jungida "aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido,
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo" (AgInt no
Rel.
REsp 1.698.833/PR,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
27/5/2019,
29/5/2019)
2. Portanto, ainda que os recorrentes estejam na mesma situação fática dos
servidores contemplados pela coisa julgada formada na ação civil pública, os efeitos
desta não se estendem a eles, porquanto os pedidos veiculados na inicial pelo
Parquet, assim como a decisão condenatória, limitaram-se a contemplar a situação
específica dos servidores do Judiciário local.
3. Destarte, os efeitos da coisa julgada abarcam, indistintamente, todos os
servidores deste Poder, exceto magistrados, que tenham sofrido com atrasos no
pagamento dos vencimentos, nos termos do acórdão condenatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.463.991/GO,
em
DJe de
)
11/2/2020,
14/2/2020.

Desse modo, incide o teor da Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, no que diz respeito à ofensa aos arts. 924 e 925 do Código de
Processo Civil, verifica-se que, no acórdão recorrido, apesar da análise genérica da tese
da ausência de intimação da autarquia previdenciária, a parte recorrente não suscitou a
questão nos seus embargos de declaração (fls. 453-461), pelo que carece o recurso do
indispensável requisito do prequestionamento.
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame
por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Incide, à espécie, os enunciados sumulares n. 282 e 356 do STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.

Confiram-se:
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
EQUITATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
1. A Corte distrital não apreciou as teses recursais contidas nos arts. 97 e
104 do CDC, bem como 313, inciso V, alínea a, do e a parte recorrente CPC/2015,
não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e
356 do STF.
[...]
4.
Recurso
especial
conhecido
em
parte
e
desprovido.
(
relator
, Segunda Turma,
REsp n. 2.148.283/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos
julgado em
DJEN
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LUCROS
CESSANTES. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. O requisito do prequestionamento não foi preenchido quanto ao
cerceamento de defesa, pois, não tendo a Corte de origem deliberado sobre o tema, a
parte recorrente não suscitou a omissão em embargos de declaração, conforme
exigido pela jurisprudência do STJ e pelo
do CPC.
art. 1.025
[...]
7. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.275.689/SP,
DJEN
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Não tendo sido fixados honorários advocatícios na origem, deixo de aplicar a
majoração prevista no
§ 11°, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: 849dd07f-e0db-4849-9d91-39f2307e1647

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.163.451 / CE
Número Registro: 2024/0300340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08079584020214058100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES FEITOSA DE CASTRO
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA
ANTERIOR À LEI 9.876/99
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f3c49a00-d192-4c58-bfcb-0b2bc621d12f

Documento eletrônico VDA55916561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f3c49a00-d192-4c58-bfcb-0b2bc621d12f